Tribunal: TJDFT
Processo: 0702853-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702853-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCIO NASCIMENTO SANTOS AGRAVADO: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LAERCIO NASCIMENTOS SANTOS em face de decisão interlocutória, ID: Num. 182280834 – autos originários, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do Processo n.o 0716461-16.2023.8.07.0006, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que o recolhimento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Em suas razões recursais (ID: Num. 55286669), a parte agravante informa que, embora seja analista de sistemas, hoje, as suas dívidas comprometem quase 90% (noventa por cento) do seu salário, de modo que o seu saldo bancário representa a insignificante quantia de R$ 958,64 (novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), o que é menor que o salário-mínimo vigente no país. Destaca que somente as custas iniciais da respectiva Ação Cognitiva representa o valor de R$ 728,10 (setecentos e vinte e oito reais e dez centavos), ou seja, quase a integralidade da única quantia que lhe sobra para cobrir os seus gastos alimentares. Afirma que os documentos colacionados demonstram que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Invoca a aplicação a aplicação da Resolução n.o 271, de 22/05/2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que elenca as condições a serem avaliadas para a caracterização da hipossuficiência financeira, destacando, entre outros requisitos, a pessoa cuja renda mensal seja de até 5 (cinco) salários-mínimos. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal no sentido de conceder em favor do agravante os benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID: Num. 55286672); contracheques emitidos pelo empregador (ID: Num. 55286673 - pág.7/12), entre outros documentos (ID: Num. 55286673 - Pág. 13/16-21), os quais indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para CONCEDER ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador